Tribunal: TJDFT
Processo: 0702515-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ARTIGO 150, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de invadir o domicílio da vítima, não há falar em absolvição.
2. As informações necessárias ao arbitramento do valor mínimo para o ressarcimento do dano moral à vítima estão presentes nos autos e foram analisadas na sentença. O valor definido obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, tais o grau de ofensa produzido, a posição socioeconômica das partes envolvidas, a prorrogação da ilicitude. Observa, ainda, a necessidade de prevenção a fim de que o réu não reitere na conduta lesiva.
3. Recurso conhecido e não provido.